Tribunal: CARF
Processo: 10845.721512/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.721512/2018-62
ACÓRDÃO
9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ELO ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS.
VEDAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está
amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e
paradigmas apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 196 a 210) interposto pelo sujeito
passivo, em face do Acórdão no 1401-006.229, de 22/09/2022 (fls. 174 a 190), por meio do qual o
colegiado da 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Primeira Seção que negou provimento
ao recurso voluntário.
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. VEDAÇÃO.
É vedado o ingresso no Simples Nacional de pessoa jurídica que possua débitos
exigíveis com as Fazendas públicas.
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 07/12/2022 (AR,
fl. 281) apresentou o recurso especial em 14/12/2022 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 195 suscitando divergência jurisprudencial quanto a matéria: “existência
incontroversa de crédito em favor do contribuinte excluído é incompatível com a sua exclusão
do Simples Nacional por erro formal no pedido de compensação”. O recurso especial foi admitido
por meio do despacho do presidente da 4a Câmara, nos seguintes termos:
[...]
Do objeto do recurso especial
Embora a Recorrente não tenha indicado de forma objetiva uma divergência,
pode-se extrair facilmente a seguinte arguição: a “existência incontroversa de
crédito em favor do contribuinte excluído é incompatível com a sua exclusão do
Simples Nacional por erro formal no pedido de compensação”
Em relação à matéria objeto da divergência interpretativa arguida, a Recorrente
após cotejar trechos de ambos os julgados confrontados, conclui a arguição de
divergência nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se, portanto, que nos casos paradigma e no presente caso, o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional porque se considerou exigíveis
débitos sob os quais, no momento da opção, havia pedido de
compensação. Em ambos os casos, ainda, o pedido subjacente de
compensação veiculado foi considerado como não-declarado.
Verifica-se que, no caso eleito, entenderam os eminentes julgadores que a
existência incontroversa de crédito em favor do contribuinte excluído é
incompatível com a sua exclusão do Simples Nacional por erro formal no
pedido de compensação. No caso dos autos, entretanto, a turma julgadora
entendeu ser incabível verificar a as circunstâncias que tornavam os débitos
inexigíveis no momento da opção pelo Simples, entendendo pela
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
3
manutenção da exclusão, a despeito da incontroversa existência de direito
creditório da Recorrente.
Requer-se, desde logo, seja o entendimento adotado no recurso paradigma
aplicado à espécie. Máxime diante das circunstâncias dos autos que, com
mais razão, demonstram que a exclusão do Simples Nacional imputada ao
Recorrente decorre da incorreta e posteriormente reformada exclusão sua
do sistema simplificado.
Entretanto, o desfecho dado aos casos não foi o mesmo.
Em relação à divergência, a Recorrente apresentou um único paradigma, Ac. no
1402-004.869 (1a Seção/4a Câmara/1a Turma), acessível mediante consulta ao
sítio do CARF, não reformado até a presente data, e que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO.
Considerada não formulada a compensação, mas reconhecido o crédito
tributário nela informado foi feita a imputação do pagamento dos débitos
que geravam a exclusão no simples, motivo pelo qual não deve ser mantida
a exclusão.
Passo a verificar se a Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial.
De fato, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
proferidas em sentidos opostos.
Nas duas situações, os julgadores se ocuparam em examinar se os contribuintes
estavam aptos a permanecer no Simples Nacional em razão da inexistência de
débitos exigíveis com as Fazendas públicas.
Também em ambos os caso, ocorreu a situação de reconhecimento por parte da
administração da existência de crédito do sujeito passivo suficiente para quitar
débitos em aberto que por ventura estariam obstando a sua permanência no
Simples Nacional.
Por fim, um outro ponto em comum é fato de em ambos os julgados haver
também erro formal no pedido de compensação (em ambos as compensações
foram consideradas não declaradas) cujos créditos em favor dos respectivos
contribuintes interessados eram incontroversos, bem assim suficientes para fazer
face aos débitos em aberto na sistemática do Simples Nacional em ambos os
casos.
Ocorre que as soluções foram distintas. No acórdão recorrido, o contribuinte
terminou tentando quitar tais débitos de forma indevida valendo-se de uma
compensação vedada por Lei, e assim a DCOMP foi considerada não declarada,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
4
mantendo-se em aberto fora do prazo de 30 dias previsto no art. 31, § 2o da Lei
Complementar n. 123/2006, para fins de regularização de débitos que justificaram
o indeferimento dessa opção. E, no caso, a existência de crédito suficiente para
fazer face aos débitos do Simples Nacional foi desconsiderada.
Confira-se trechos do acórdão recorrido a esse respeito:
Voto vencido [retratando apenas fatos, esclareça-se]
(...)
O contribuinte, A), protocolou em 2012 pedido de compensação que gerou
processo administrativo de numeração própria, mas não acarretou a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que se pretendeu
compensar, nem mesmo a extinção de tais débitos sob condição
resolutória.
Os referidos débitos remanesceram e aberto e, por tal razão, o contribuinte
foi excluído do Simples Nacional por meio do ato Declaratório Executivo de
2012, com efeitos a partir de 01/01/2013 (fl. 101). Vejamos o ato de fl. 102:
(...)
Voto vencedor:
(...)
No caso concreto, a contribuinte, no momento da opção pelo Simples
Nacional, tinha débitos exigíveis de Simples Nacional. Este fato não é
controverso.
Vale lembrar que a contribuinte obteve em 2011 uma decisão
administrativa que lhe reconheceu o direito ao ingresso no Simples
Nacional, de forma retroativa, desde 2008. Assim, os pagamentos dos
tributos federais relativos à apuração do Lucro Presumido passaram a ser
indevidos e passíveis de restituição e/ou compensação, nos termos do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Por outro lado, com a entrega das
declarações do Simples Nacional, surgiram os débitos de Simples Nacional,
que não foram extintos ou tiveram a sua exigibilidade suspensa dentro do
prazo para a opção. Tais débitos, portanto, ao contrário do alegado pela
contribuinte, foram validamente constituídos e eram exigíveis.
Desta forma, a conclusão inescapável é que a contribuinte não preenchia o
requisito legal necessário para ingressar no sistema privilegiado de
tratamento tributário das micro e pequenas empresas de que cuida a Lei
Complementar no 123/2006.
Ademais, conforme será visto à frente, no momento da opção pelo Simples
Nacional em 2018, a contribuinte tinha conhecimento de que o pedido de
compensação formulado indevidamente com o objetivo de quitar os
indigitados débitos de Simples Nacional com créditos de pagamentos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
5
indevidos de tributos apurados conforme as regras das demais empresas
(Lucro Presumido) era legalmente vedado e, portanto, absolutamente
ineficaz para satisfazer os débitos ou mesmo suspender-lhes a exigibilidade.
Uma vez que os débitos em questão eram exigíveis no momento da opção
pelo Simples Nacional e não foram regularizados a tempo, penso que o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi validamente
motivado e deve subsistir.
(...)
Conforme relatado, a contribuinte fez um pedido (em papel) de
compensação dos créditos de tributos decorrentes da apuração do Lucro
Presumido com os débitos de Simples Nacional.
O pedido teve de ser formulado em papel porque o sistema PER/DCOMP
bloqueou a transmissão da declaração aludida no artigo 74, § 1o, da Lei no
9.430/1996.
A razão para a não recepção da Declaração de Compensação por meio do
sistema PER/DCOMP é a vedação legal da compensação desejada pela
contribuinte
Por outro lado, no paradigma, em situação bem assemelhada, inclusive também
com cometimento de erros na compensação (considerada também não
declarada), a própria administração tomou a iniciativa de quitar os débitos que
estavam obstando a permanência no Simples Nacional por imputação dos
mesmos aos créditos disponíveis, situação essa em que o voto condutor aduziu o
seguinte fundamento relevante:
(...)
A decisão recorrida considerou improcedente a manifestação de
inconformidade
apresentada
pela
contribuinte,
uma vez
que a
compensação que motivaria a extinção dos créditos constantes do ADE foi
considerada não declarada no âmbito do processo 13204.720160/2013-57.
(...)
Uma vez reconhecida a existência do crédito do sujeito passivo, não faz
sentido submetê-lo aos efeitos da exclusão do Simples em razão de erros
quanto ao pedido de compensação, especialmente, quanto o Código
Tributário Nacional autoriza a imputação de créditos por parte da
autoridade administrativa.
Ainda corroborando a existência da divergência, veja-se que o voto vencido do
acórdão recorrido alinha-se ao fundamento acima exposto no paradigma. Confira-
se:
O contribuinte, verificando que havia recolhido aos cofres públicos tributos
em montante muito superior ao que seria devido pela sistemática na qual
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
6
foi reinserido (o Simples Nacional), protocolou em 2012 pedido de
compensação que gerou processo administrativo de numeração própria,
mas não acarretou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que
se pretendeu compensar, nem mesmo a extinção de tais débitos sob
condição resolutória.
Os referidos débitos remanesceram e aberto e, por tal razão, o contribuinte
foi excluído do Simples Nacional por meio do ato Declaratório Executivo de
2012, com efeitos a partir de 01/01/2013 (fl. 101). Vejamos o ato de fl. 102:
(...)
Nem se diga que a dedução de ofício não seria possível no caso em questão
porque os recolhimentos no Simples Nacional envolveriam tributos de
competência de outros entes federados. Penso que tal assertiva não
procede justamente porque, impedido de optar pelo Simples, o
contribuinte recolheu os tributos por ele abarcados diretamente aos entes
competentes (não só União, como também eventualmente Municípios e
Estados), em quantias muito maiores do que os repasses decorrentes do
recolhimento pelo Simples.
Portanto, a lógica encampada pela decisão de piso não merece acolhimento
por impor injusto ônus ao contribuinte, que, alijado do Simples por culpa da
equivocada decisão administrativa, só fez recolher aos Fiscos tributos em
montante muito superior ao devido.
Portanto, proponho que a matéria seja admitida por restar configurado o dissídio
jurisprudencial entre os julgados.
Conclusão
Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo
em face da configuração do dissídio jurisprudencial.
À consideração do Sr. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
[...]
De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões
retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 17/05/2023
(fls. 251), aquela procuradoria apresentou suas contrarrazões em 18/05/2023 (fls. 252/261) na
qual pleiteia a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
7
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou a admissibilidade do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, entendo que os casos cotejados contem circunstâncias próprias que
os diferenciam.
Sob o aspecto fático, verifica-se que diferente do acórdão recorrido, na situação
examinada no paradigma, a despeito de ter sido indeferido o pedido de compensação efetuado
pela contribuinte por meio de processo administrativo, a própria autoridade administrativa
comunicou à contribuinte que os créditos apurados naquele processo seriam utilizados para
compensação dos débitos em aberto, que no caso correspondiam exatamente aos débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional. E tal se deu antes mesmo de transcorrido o prazo de 30
dias da ciência do ADE.
É o que se extrai do voto condutor do acórdão paradigma, verbis:
[...]
Ocorre que tais débitos já tinham sido objeto de pedido de compensação quando
a emissão do referido ADE e, sendo assim, de acordo com a Recorrente, estariam
extintos sob condição resolutória da posterior homologação.
Com efeito, tais débitos foram objeto do pedido de restituição e ressarcimento
constante às fls. 144, em 19/09/2013, ao qual foram anexadas as declarações de
compensação de fls. 163 correspondentes aos débitos que deram origem ao ADE.
O referido pedido de compensação deu origem ao Processo no
13204.720160/2013-57, decidido pela DRF/BEL/Seort em 02/10/2014. Na referida
decisão foi reconhecido o direito creditório, embora a compensação tenha sido
considerada como não declarada pelos seguintes motivos:
Da Declaração de Compensação
14. Junto ao pedido de restituição o contribuinte também apresentou uma
Declaração de Compensação (DCOMP) em formulário (fls. 116). Tal DCOMP utiliza
como origem dos créditos os valores recolhidos indevidamente na fonte conforme
analisados nos itens anteriores deste parecer.
15 A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o
Simples Nacional, dispôs, em seu artigo 21, §5o, que a compensação seria
regulada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional CGSN:
(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
8
16 Entretanto, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de
novembro de 2011, que regula a compensação, demanda que tal procedimento
deva ser efetuado mediante aplicativo disponibilizado no Portal Simples Nacional
e estabelece uma importante vedação no § 4o do artigo 119, conforme se verifica
abaixo:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido, será efetuada por
aplicativo a ser disponibilizado no Portal Simples Nacional, observando-se
as disposições desta seção:
(...)
§4o Será vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, inclusive de natureza não tributária para extinção de débitos do
Simples Nacional.
17. Ou seja, primeiramente temos que a compensação no âmbito do Simples
Nacional é efetuada diretamente no próprio Portal do Simples o que já invalidaria
a DCOMP formulário apresentado pelo contribuinte. Mais importante ainda é a
vedação contida no § 4o que estabelece que os créditos não apurados no âmbito
do Simples Nacional não podem ser aproveitados para extinção de débitos
gerados nessa sistemática.
Como já dito, o referido Parecer foi emitido dia 02/10/2014 e o ADE no dia
03/09/2014. Em outras palavras, no momento em que emitido o ADE, os débitos
estavam extintos, uma vez que a condição resolutória da compensação só ocorreu
um mês depois por meio da decisão que concluiu como não declarada a
compensação.
No entanto, conforme será demonstrado a seguir, a própria RFB imputou o
crédito reconhecido do referido parecer ao pagamento dos mencionados débitos.
Sendo assim, a norma prevista no §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, a
qual dispõe que “quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe
a falta.
2) DO MÉRITO
A decisão recorrida considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, uma vez que a compensação que motivaria a
extinção dos créditos constantes do ADE foi considerada não declarada no âmbito
do processo 13204.720160/2013-57. Além disso, os débitos relativos às multas
por atraso na entrega da DCTF não teriam sido contemplados no referido pedido.
Confira-se:
[...]
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
9
Ocorre que a própria Secretaria da Receita Federal comunicou ao contribuinte
que os créditos apurados no processo no 13204.720160/2013-57, seriam
utilizados na compensação dos débitos em aberto. Tal comunicação foi realizada
em 21/10/2014, antes, portanto, de transcorridos 30 dias da data ciência do ADE
efetuada em 30/09/2014.
[...]
Da mesma forma, quanto às multas verifica-se que essas foram objeto de
compensação em 09/10/2010 (fls. 160), portanto, dentro do prazo de 30 dias do
recebimento do ADE.
Uma vez reconhecida a existência do crédito do sujeito passivo, não faz sentido
submetê-lo aos efeitos da exclusão do Simples em razão de erros quanto ao
pedido de compensação, especialmente, quanto o Código Tributário Nacional
autoriza a imputação de créditos por parte da autoridade administrativa. É o que
se verifica pelo teor do artigo 163 abaixo transcrito:
[...]
O indébito recolhimento pelo contribuinte e reconhecido pela Receita Federal era
superior ao montante total dos tributos e das multas devidas.
[...]
Note-se que no acórdão recorrido, embora a motivação da exclusão seja similar, o
desenrolar do processo foi bastante distinto, não tendo sido acatado pela autoridade
administrativa competente o pedido de compensação formulado e nem esta propôs a
compensação de ofício do crédito pleiteado com os débitos em aberto antes mesmo da
apresentação do pedido de reinclusão no Simples Nacional.
Além disso, a decisão recorrida apontou um óbice normativo para a realização da
compensação pleiteada, apontando o art. 21, § 9o da Lei Complementar no 123/2006, que veda ao
aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional para extinção de débitos apurados
neste sistema. Além disso, aponta que “o Simples Nacional não é um tributo administrado pela
RFB, não se subsome à hipótese do artigo 74 da Lei no 9.430/1996”, não podendo ser aplicado no
presente caso, como se extrai do voto vencedor, verbis:
[...]
Início o presente voto parabenizando o ilustre conselheiro relator pelo bem
fundamentado voto, que buscou encontrar uma solução justa para a questão
controversa com fundamento no tratamento privilegiado que o sistema jurídico
constitucional pátrio defere às micro e pequenas empresas, a exemplo das
disposições dos artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
Entretanto, após intenso debate, o Colegiado entendeu, por maioria de votos,
que, nesta esfera administrativa, a tese do ilustre conselheiro não poderia
prosperar em virtude de confrontar expressamente com vedações legais atinentes
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
10
às compensações e ao regime simplificado das micro e pequenas empresas
(Simples Nacional).
Oportuno mencionar que a divergência na Turma limitou-se à questão dos débitos
de Simples Nacional do período de 2008 a 2012 que, no momento da opção pelo
(re)ingresso no Simples Nacional, encontravam-se em aberto e exigíveis.
O primeiro ponto que fundamentou a decisão da Turma foi a impossibilidade legal
de ingressar no Simples Nacional quando a pessoa jurídica possui débitos exigíveis
pendentes com os entes federados. Essa é a inteligência do artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
No caso concreto, a contribuinte, no momento da opção pelo Simples Nacional,
tinha débitos exigíveis de Simples Nacional. Este fato não é controverso.
Vale lembrar que a contribuinte obteve em 2011 uma decisão administrativa que
lhe reconheceu o direito ao ingresso no Simples Nacional, de forma retroativa,
desde 2008. Assim, os pagamentos dos tributos federais relativos à apuração do
Lucro Presumido passaram a ser indevidos e passíveis de restituição e/ou
compensação, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Por outro lado, com
a entrega das declarações do Simples Nacional, surgiram os débitos de Simples
Nacional, que não foram extintos ou tiveram a sua exigibilidade suspensa dentro
do prazo para a opção. Tais débitos, portanto, ao contrário do alegado pela
contribuinte, foram validamente constituídos e eram exigíveis.
Desta forma, a conclusão inescapável é que a contribuinte não preenchia o
requisito legal necessário para ingressar no sistema privilegiado de tratamento
tributário das micro e pequenas empresas de que cuida a Lei Complementar no
123/2006.
Ademais, conforme será visto à frente, no momento da opção pelo Simples
Nacional em 2018, a contribuinte tinha conhecimento de que o pedido de
compensação formulado indevidamente com o objetivo de quitar os indigitados
débitos de Simples Nacional com créditos de pagamentos indevidos de tributos
apurados conforme as regras das demais empresas (Lucro Presumido) era
legalmente vedado e, portanto, absolutamente ineficaz para satisfazer os débitos
ou mesmo suspender-lhes a exigibilidade.
Uma vez que os débitos em questão eram exigíveis no momento da opção pelo
Simples Nacional e não foram regularizados a tempo, penso que o Termo de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
11
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi validamente motivado e deve
subsistir.
Mas, não é só.
Conforme relatado, a contribuinte fez um pedido (em papel) de compensação dos
créditos de tributos decorrentes da apuração do Lucro Presumido com os débitos
de Simples Nacional.
O pedido teve de ser formulado em papel porque o sistema PER/DCOMP
bloqueou a transmissão da declaração aludida no artigo 74, § 1o, da Lei no
9.430/1996.
A razão para a não recepção da Declaração de Compensação por meio do sistema
PER/DCOMP é a vedação legal da compensação desejada pela contribuinte. A
vedação legal é veiculada pelo artigo 21, § 9o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do
Simples Nacional.
Ademais, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 não poderia ser tratado como matriz
legal para uma decisão de compensação entre o crédito de tributos federais com
débitos de Simples Nacional.
A Lei no 9.430/1996 é uma lei federal, que trata de compensação de tributos
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. É o que se
colhe do texto do caput do dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...] – grifei.
Por sua vez, o Simples Nacional é regido por lei complementar e sua gestão não
cabe à RFB, mas ao Comitê Gestor do Simples Nacional, conforme designação
feita pelo artigo 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art.2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta
Lei Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I-Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
12
do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários;
II-Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades
vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto
no inciso III do caput deste artigo;
III-Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios, vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento,
Indústria
e
Comércio
Exterior,
composto
por
representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios
e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo
Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de
empresários e de pessoas jurídicas.
Uma vez que o Simples Nacional não é um tributo administrado pela RFB, não se
subsome à hipótese do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Não é por outra razão que o pedido de compensação protocolado pela
contribuinte foi considerado “não declarado” conforme previsão do artigo 74, §
12, I, e, da Lei no 9.430/1996:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
Em síntese, a compensação pretendida pela contribuinte era vedada pela
legislação aplicável e a contribuinte foi comunicada da decisão contrária à sua
pretensão em 2017, ou seja, antes de apresentar a opção para o (re)ingresso no
Simples Nacional.
Diante desses fatos, não há como considerar que a contribuinte estivesse regular
em relação aos débitos de sua responsabilidade para fins de qualificação para o
ingresso no Simples Nacional. Por consequência, é de se considerar válido o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Dadas as dessemelhanças entre os casos cotejados, entendo que o recurso especial
não pode ser conhecido.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
Assinado digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.044 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10845.721512/2018-62
13

Fl. 276
DF CARF MF
Original